Tribunal: STF
Processo: ARE 1148422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Percebimento de gratificações após exoneração do cargo. Boa-fé não evidenciada. Restituição ao erário dos valores recebidos. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.